Tribunal: STF
Processo: HC 265833
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Elienai Nogueira da Silva em favor de Vagner Eugênio Virissimo Júnior contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 927.938/SP, transitado em julgado em 16.12.2024.
O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso preventivamente em 4.5.2024, foi denunciado pela prática do crime do art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal.
Declara que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa, ocupação lícita e filho menor de 12 anos. (p. 4)
Sustenta que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção aos requisitos legais. (p. 5)
Alega excesso de prazo na prisão preventiva, que se estende há mais de 2 anos e meio, sem que haja data para o julgamento da apelação. (p. 6)
Afirma que o paciente, portador do vírus HIV, está custodiado em estabelecimento onde ocorre um surto de tuberculose, de modo que, se infectado, corre sério risco de vir a óbito. (p. 14)
Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por domiciliar.
O ato coator transitou em julgado em 16.12.2024, sem que fosse interposto recurso interno.
No eDOC 2, p. 24, há resultado de exame de quantificação de carga viral do paciente de 28.1.2021, em que essa está abaixo do limite mínimo.
Determinei a emenda da inicial para que o impetrante juntasse cópia dos atos que contemporaneamente restringem a liberdade do paciente, sob pena de indeferimento sem julgamento do mérito. (eDOC 5)
Nesse prazo, o impetrante atravessou petição desacompanhada de documentos, reiterando os termos da inicial e afirmando que “vai fazer um ano que o paciente sequer tem revista a necessidade de sua prisão preventiva”. (p. 2)

É o relatório.
Decido.

Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.
A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.
Ademais, o impetrante deixou de trazer aos autos a sentença condenatória do paciente e o último ato que tratou de seu status libertatis, desatendendo a determinação de emenda da inicial.
Por fim, a questão do excesso de prazo surgiu após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça e portanto não foi levada à sua apreciação, sendo vedado seu conhecimento originário por esta Corte, como se vê dos HC 246.490 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.11.2024 e HC 226.057 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.4.2024.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente